Tribunal: STF
Processo: RE 1414590
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-16
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO: Ref. Petição-STF 34.494/2023 (eDOC 341).



    O representante legal do ora Peticionante pretende fazer sustentação oral quando do julgamento do presente agravo regimental, “nos termos do inciso IV do § 2º-B do artigo 7º da Lei n. 8.906/94” (eDOC 341, p. 16). 



    Com efeito, a Resolução 642/2019, que disciplina o julgamento em ambiente eletrônico no âmbito do Supremo Tribunal Federal, no ponto, dispõe nos seguintes termos:



    “Art. 5º-A Nas hipóteses de cabimento de sustentação oral previstas no regimento interno do Tribunal, fica facultado à Procuradoria-Geral da República, à Advocacia-Geral da União, à Defensoria Pública da União, aos advogados e demais habilitados nos autos encaminhar as respectivas sustentações por meio eletrônico após a publicação da pauta e até 48 horas antes de iniciado o julgamento em ambiente virtual. (incluído, com seus parágrafos, pela Resolução nº 669, de 19 de março de 2020, publicada no DJe nº 67, Edição Extra, em 20 de março de 2020)”.



    No caso, o art. 7º, § 2º-B, da Lei nº 8.906/94 (Estatuto da Advocacia), incluído pela Lei nº 14.365/2022, que ampliou as hipóteses de sustentação oral, prevê a possibilidade de sustentação oral no recurso interposto em face de decisão monocrática proferida em Recurso Extraordinário, in verbis:



    “§ 2º-B. Poderá o advogado realizar a sustentação oral no recurso interposto contra a decisão monocrática de relator que julgar o mérito ou não conhecer dos seguintes recursos ou ações:



    I - recurso de apelação;



    II - recurso ordinário; 



    III - recurso especial; 



    IV - recurso extraordinário; 



    V - embargos de divergência;



    VI - ação rescisória, mandado de segurança, reclamação, habeas corpus e outras ações de competência originária.”



    O sistema de peticionamento eletrônico desta Corte, portanto, amparado pela legislação aplicável à espécie, possibilitou o encaminhando do arquivo de sustentação oral então pretendida pela defesa. 



     Ademais, o art. 21-B, § 1º, do RISTF, prevê que os agravos regimentais serão julgados preferencialmente em ambiente eletrônico, nestes termos: 



    “Art. 21-b. Todos os processos de competência do Tribunal poderão, a critério do relator ou do ministro vistor com a concordância do relator, ser submetidos a julgamento em listas de processos em ambiente presencial ou eletrônico, observadas as respectivas competências das Turmas ou do Plenário. (Redação dada pela Emenda Regimental n. 53, de 18 de março de 2020)



    § 1º Serão julgados preferencialmente em ambiente eletrônico os seguintes processos: (Redação dada pela Emenda Regimental n. 53, de 18 de março de 2020): 



    I – agravos internos, agravos regimentais e embargos de declaração; (Redação dada pela Emenda Regimental n. 53, de 18 de março de 2020)”.



    A propósito, sobre o pedido de sustentação oral, destaco os seguintes trechos da decisão monocrática exarada no HC 226.670-AgR, de relatoria da Min. Cármen Lúcia, DJe 03.05.2023:



    “3. A Emenda Regimental n. 53, de 18 de março de 2020 alterou dispositivo do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal para ampliar as hipóteses de julgamento por meio eletrônico e prever a realização de sustentação oral em ambiente virtual: 



    “Art. 131. Nos julgamentos, o Presidente do Plenário ou da Turma, feito o relatório, dará a palavra, sucessivamente, ao autor, recorrente, peticionário ou impetrante, e ao réu, recorrido ou impetrado, para sustentação oral. 



    (...) 



    § 5º Os advogados e procuradores que desejarem realizar sustentação oral por videoconferência, nas sessões presenciais de julgamento do Plenário e das Turmas, deverão inscrever-se, utilizando o formulário eletrônico disponibilizado no sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal até 48 horas antes do dia da sessão”. 



    4. No mesmo sentido, a Resolução/STF n. 669, de 19.3.2020 alterou a Resolução/STF n. 642, de 14.6.2019, na qual se dispõe sobre o julgamento de processos em lista nas sessões presenciais e virtuais do Supremo Tribunal Federal. 



    No caput do art. 5º-A da Resolução/STF n. 642, de 14.6.2019, incluído pela Resolução/STF n. 669, de 19.3.2020, dispõe-se: 



    “Art. 5º-A Nas hipóteses de cabimento de sustentação oral previstas no regimento interno do Tribunal, fica facultado à Procuradoria-Geral da República, à Advocacia-Geral da União, à Defensoria Pública da União, aos advogados e demais habilitados nos autos encaminhar as respectivas sustentações por meio eletrônico após a publicação da pauta e até 48 horas antes de iniciado o julgamento em ambiente virtual” . 



    (...)



    Não há razão para determinar o julgamento presencial deste recurso, o qual pode ser realizado no ambiente virtual, ao mesmo tempo em que apresentadas, oralmente, as razões que sustentam a tese do advogado, sendo-lhe assegurado o direito. 



    6. As razões apresentadas pelo agravante estão devidamente cumpridas com a possibilidade de realização de sustentação pelo meio virtual.



    Convencida de que a mora no julgamento não interessa ao agravante como também não à sociedade, que busca a mais eficiente prestação jurisdicional, tem-se que a fórmula adotada por este Supremo Tribunal cobre a contento o interesse público pela jurisdição. 



    Como anotado, não há prejuízo, mas mais eficiência e presteza na adoção da fórmula tecnológica com a garantia da sustentação oral pelo meio virtual, nos termos da Resolução n. 669/2020 do Supremo Tribunal Federal. 



    O uso de ferramentas tecnológicas para o exercício da jurisdição é adotado por este Supremo Tribunal como forma de se cumprir o postulado constitucional da razoável duração do processo. 



    7. Nos termos do Regimento Interno e da Resolução n. 642/2019 deste Supremo Tribunal, com as recentes alterações, pode o advogado encaminhar as sustentações por meio eletrônico, nos casos de julgamento que comporte essa possibilidade de atuação, no Plenário Virtual, após a publicação da pauta e em até quarenta e oito horas antes de iniciado o julgamento em ambiente virtual. 



    8. Pelo exposto, indefiro o requerimento de retirada deste recurso da Sessão Virtual, cabendo ao Presidente da Turma analisar a possibilidade de sustentação oral, desde que apresentada tempestivamente na forma da Resolução n. 669/2020 do Supremo Tribunal Federal.”



    Confira-se, também, o despacho por mim exarado na Rcl. 56.241-AgR, de minha relatoria, DJe 10.02.2023. 



    Veja-se, ainda, o RE 1.333.650-AgR-segundo, de relatoria do Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 01.12.2022, assim ementado:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRARDINÁRIO. PEDIDOS DE DESTAQUE E SUSTENTAÇÃO ORAL. INDEFERIMENTO. ATO DE MERO EXPEDIENTE. IRRECORRIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido da irrecorribilidade dos despachos de mero expediente. O ato impugnado não veicula decisão passível de recurso, uma vez que se trata de mero despacho, sem cunho decisório. Precedentes: HC 109.317-AgR, Rel. Min. Celso de Mello; RE 630.492 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; e ARE 1.130.207-ED-AgR-ED-ED-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber. 3. Agravo não conhecido”. 



    Ante o exposto, nada há a prover quanto ao pedido deduzido pela parte, devendo ser observadas as Resoluções acima mencionadas sobre o procedimento a ser seguido. 



    Publique-se.



    Brasília, 16 de junho de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente